Tribunal: STF
Processo: ARE 1468521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ART. 557, CPC. AGRAVO INOMINADO. ANULATÓRIA DE DÉBITOSFISCAIS. CERCEAMENTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PASSIVO FICTÍCIO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCAT1CIOS. ART. 20, CPC. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS 1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quandoexistente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ouimprocedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivolegal, conforme expressamente constou da respectivafundamentação. 2. Quanto à preliminar de cerceamento probatório, por ter sidoindeferida a realização de perícia pontábil na documentação daautora, o que ocorreu não foi, como alegado, o julgamento domérito, pela sentença, sem tratar da diligência probatória. O que severificou foi que, em 09/10/2013, a perícia foi deferida, houveembargos declaratórios da autora para exame de questão jurídicaprejudicial à instrução, rejeição dos embargos de declaração em24/10/2013 e reiteração do deferimento da perícia contábil, novosembargos de declaração da autora com reiteração da mesmadiscussão, rejeição dos novos embargos de declaraçãoeindeferimento da perícia contábil e determinação de conclusão dos autos para sentença em 13/11/2013, com publicação de tal decisão no DJE de 19/11/2013, sem qualquer manifestação da autora. Houve conclusão para sentença em 17/01/2014, que apenas foi prolatada em 25/06/2014. 3. Não houve julgamento, de inopino, como alegou a autora, pois a sentença foi prolatada meses depois da publicação e da ciência, pela autora, da decisão que indeferiu a perícia contábil, sendo que desta tenha recorrido a autora, deixando precluir o direito de produzir tal prova, não se podendo desconstituir o julgamento do mérito, invocando nulidade, apenas depois e em razão da solução desfavorável contida na sentença. 3. Em termos de fundamentação, o que se alegou foi omissão acerca de temas suscitados, sobre os quais pode o Tribunal decidir, nos termos do artigo 515, §§ 1° e 2°, CPC, não se tratando de vício de nulidade, até porque a discussão de eventual insuficiência, inadequação ou improcedência da fundamentação adotada, envolve juízo de mérito e não mais de nulidade do julgamento. 4. Encontra-se clara, independentemente de prova pericial, a existência de fundamento fático e jurídico suficiente à confirmação da sentença de improcedência da ação anulatória. É que, contrariamente ao alegado, não se cuidou de adotar presunções elevadas à condição de verdade absoluta, mas de examinar provas, que foram colhidas pela fiscalização, constando do termo de verificação e constatação fiscal exatamente os fatos contábeis e fiscais com base nos quais se concluiu, logicamente, pela omissão de receita, por passivo fictício. 5. Basta ver que, a despeito de toda a exposição da autora em relação aos procedimentos adotados para registro e lançamento, especialmente da conta de pasivo, buscando demonstrar a regularidade de sua escrituração, assim como a ilegalidade da autuação, não 'restou impugnada, nem de forma específica e tampouco analiticamente, a constiitação fiscal de divergência de lançamentos entre listagem do controle eletrônico, cuja regularidade foi arduamente exposta na própria apelação, e os livros fiscais da autora, quanto aos valores dos cupons emitidos em 1995, os valores reembolsados até 31/12/1995 e o saldo a reembolsar na conta do passivo, com base no qual foi apurado o passivo fictício da autora. 6. Embora na via administrativa tenha a autora feito a defesa da regularidade de sua contabilidade, contra a apuração de que houvesse passivo fictício, e a fiscalização tenha rejeitado a argumentação deduzida, é fato que, na via judicial, afundamentação da anulatória não enfrentou tal questão econstatação (ática, limitando-se a apelante a descrever a suaatividade social, de que resulta lançamento em conta de passivo de"cupons a reembolsar", enquanto valores a pagar a lojistas, baixados à medida em que efetuados os reembolsos, em muitoscasos com a permanência como passivo por meses ou anos, especialmente até 1995, quando não havia prazo de resgate doscupons para reembolso, o que foi reduzido a partir de 1997, quandopublicado comunicado fixando data limite para reembolso doscupons, permitindo o registro de 'receitas no montante de R$2.937.414,58, em 1996 e 1995, superior ao montante que teria sidoomitido, que foi apurado em R$ 2.36.777,38. 7. Toda a narrativa exposta na apelação não impugnoua regularidade e a própria constatação da divergência, pelafiscalização, nos registros contábeis e fiscais da empresa, de queresultou a apuração do passivo fictício. É cristalino o fato de quenos livros fiscais da autora hoqve registro, no período, dereembolso de cupons no valor de R$ 34.131.581,05, reduzindo paraR$ 3.671.148,13 o saldo a ser reembolsado e sujeito a registrocomo conta de passivo, enquanto, a partir das listagens fornecidaspela autora, o registro de reembolsos efetuados foi de apenas R$25.635.422,78, gerando saldo muito maior na conta de passivo deR$ 13.942.680,15, com redução de receita tributável, chegando tal diferença ao montante de R$ 10.271.532,02. 8. Quanto à verba sucumbencial, firme a orientação jurisprudencial acerca da necessidade de que o valor arbitrado permita a justa eadequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seuenriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivoa quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, omontante da condenação com a finalidade própria do instituto dasucumbência, calcado no princípio da causalidade e daresponsabilidade processual. 9. Na aplicação do § 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil, oque se deve considerar não é parâm'etro do percentual do valor dacausa, visto em abstrato, mas a equidade, diante de critérios de graude zelo do profissional, lugar de prçstação do serviço, natureza eimportância da causa, trabalho do advogado e tempo exigido para oserviço. Note-se, a propósito, a inaplicabilidade do §3° do art. 20do CPC nos casos em que vencida a Fazenda, como expressamenteprevisto na legislação de regência, juízo realizado pelo próprio legislador ao cotejar a função e interesse públicos do órgão fazendário em sua atuação judicial. 10. Na espécie; ainda que elevado o valor da causa, este não se presta, como demonstrado, a vincular a fixação da verba de sucumbência, que também não pode ser arbitrada em patamares percentuais que extrapolem a remuneração legítima e adequada, a evidenciar a impropriedade da condenação em 10% do valor da causa, que, em valores de 30/07/2012, totalizava R$ 9.876.439,89. De fato, neste momento processual, considerando o objeto, natureza e circunstâncias da causa, à luz dos critérios de equidade, grau de zelo e trabalho exigido do profissional, além do lugar de prestação do serviço, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), suficiente para remunerar dignamente os patronos da parte vencedora, sem impor oneração excessiva à parte vencida, assim cumprindo com a finalidade legal do encargo. 11. Agravos inominados desprovidos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 150, I, e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente